Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II, CPC). AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RELATÓRIO DA SENTENÇA COM MENÇÃO A EMBARGANTE DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. LEI 6.830/80. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não é possível conhecer, em grau recursal, de matérias que não guardam pertinência com o que foi apreciado e decidido na sentença. Conhecimento parcial do apelo.
2. O reconhecimento da nulidade dos atos processuais depende da verificação de efetivo prejuízo à parte. Inexistindo prejuízo, não subsiste razão para acolher preliminar de nulidade de sentença que contém mero erro material quanto ao nome do embargante. Preliminar rejeitada.
3. Consoante o disposto no § 1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80, não se admite embargos do devedor antes de garantida a execução fiscal. Caso contrário, é de rigor a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Embora parte da jurisprudência admita a possibilidade de processamento dos embargos sem o oferecimento de garantia à execução fiscal, na hipótese de hipossuficiência da parte, inexistindo demonstração apta a comprovar a incapacidade financeira do embargante, a manutenção da sentença que extingue o feito sem apreciação do mérito, é medida de rigor.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.